Tribunal: TJDFT
Processo: 0733123-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Adelmo Roberto Diniz da Silva, OAB/DF no 27.172, em favor de MARIA DE FÁTIMA BATISTA em que alega situação de constrangimento ilegal em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que negou a transferência da sentenciada para liberação de trabalho externo e encaminhamento a regime menos gravoso (domiciliar), sob o argumento de que o Juízo da Vara de Execuções Penais havia prolatado decisão anterior obrigando as sentenciadas a permanecer em quarentena pelo período de 14 dias. Defende o impetrante, em síntese, que a manutenção da detenta em regime mais gravoso ofende a Sumula Vinculante 56 do STF, a qual estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Aduz que o argumento de impedir a proliferação de casos de covid-19, dentro dos presídios, está sendo usado de forma indiscriminada. Alega que, caso a sentenciada estivesse exercendo atividade externa ou mesmo dentro do presidio, já teria direito a progressão de regime, posto que teria cumprido os requisitos para a progressão ao regime aberto, o que agrava a situação, tornando tal medida algo arbitrário e desproporcional. Requer, então, liminarmente, a concessão da ordem para que seja deferida prisão domiciliar à paciente. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, já que manifestamente inadmissível. A impetrante denominou a petição de Agravo de Instrumento, todavia, no corpo do texto se refere a ordem de habeas corpus. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelo STF e STJ, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, justamente por sua natureza de remédio constitucional de tutela exclusiva e direta do direito de locomoção. Por oportuno, confiram-se os seguintes precedentes: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Na espécie, o impetrante se volta contra decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais sobre tema ínsito à sua competência – liberação de trabalho externo e encaminhamento a regime domiciliar -, cujo meio de impugnação próprio expressamente previsto no artigo 198, da Lei 8.069/90, é o recurso de agravo de instrumento. Com essa orientação, o seguinte julgado desta e. Turma: HABEAS CORPUS. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. ART. 111, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP. ART. 33 E PARÁGRAFOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao novel posicionamento do Supremo Tribunal Federal, vem no sentido de que não se deve admitir a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desordenação da lógica recursal e vulgarização da ação constitucional, a menos que haja patente ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal na decisão resistida, caso em que deve a ordem ser concedida de ofício. II - Não há falar em flagrante ilegalidade tampouco manifesto constrangimento ilegal diante da decisão combatida que, ao unificar as penas do paciente no curso da execução, alterou o regime prisional, levando em consideração o disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais combinado com o art. 33 e parágrafos, do Código Penal. III - Não admissão da ordem. (Acórdão n.735473, 20130020248409HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2013, Publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 274) Assim sendo, ausente situação de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado